Tribunal: TJDFT
Processo: 0729378-81.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0729378-81.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIZ PINTO DA SILVA DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Argumenta-se que a questão fático-jurídica retrataria matéria atinente ao pagamento de aumento escalonado sem previsão orçamentária, a qual, por sua vez, teve o desfecho no julgamento do recurso extraordinário n. 905.357 (Tema 864). Em relação ao julgamento do STF, confira-se a ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019). Por sua vez, o acórdão no 1004184 da Turma Recursal decidiu que: DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO– ADMINISTRATIVA (GATA) – INCORPORAÇÃO – CABIMENTO – PRESERVAÇÃO OBRIGATÓRIA DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 2o, § único da lei no 5.008/12 preconiza que a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA (instituída pela lei no 3.3320/04) ficaria extinta a partir de 1o de setembro de 2015. O artigo 5o daquela lei assevera ainda que “nenhuma redução de remuneração ou de proventos poderá resultar desta Lei, sendo assegurada, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, a parcela correspondente à diferença eventualmente obtida (...)”. 2. Restou demonstrado nos autos, de forma incontroversa, o valor da diferença a que se refere o art. 5o acima citado, e que ele permanece sendo pago a título de Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA (contracheques documentos N. 1028805, pag. 6-7), a despeito da previsão de extinção desta gratificação. 3. Em decorrência do princípio da legalidade, tal pagamento deveria estar sendo feito sob a rubrica VPNI, com seus reflexos, dentre outros, no 13o salário e férias da servidora. 4. Não merece prosperar o argumento do Distrito Federal de que a Lei Distrital está com a eficácia suspensa em decorrência de falta de dotação orçamentária. Caberia ao requerido fazer a prova concreta deste fato, o que não ocorreu no caso concreto. Nesse sentido, os seguintes precedentes das Turmas Recursais: Acórdão no 954565, DJE: 21/07/2016; Acórdão no 938.821, DJE: 04/5/2016 e Acórdão no 958480, DJE: 03/8/2016. 5. Ademais, é assente o entendimento do STJ e do STF, no sentido de que a restrição de gastos com pessoal decorrente da Lei de Responsabilidade Fiscal não pode prejudicar o direito à percepção de vantagens asseguradas por lei ao servidor público (EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro Gilson Dipp, quinta turma, DJE 28/09/2011). 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Nesse quadro, em virtude da aparente divergência entre o acórdão ora revisto e a diretiva do STF no RE n. 905.357 (Tema 864), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, urge o encaminhamento dos autos ao e. Relator da Turma Recursal, para os devidos fins. Após a deliberação do e. Relator (ou da Turma Recursal), venham os autos conclusos, se necessário (CPC, artigo 1.041). Publique-se. Brasília, 6 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal